Tribunal: STF
Processo: Rcl 41944
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. DISPENSA IMOTIVADA DE EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA E DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ADMITIDO POR CONCURSO PÚBLICO. SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS PENDENTES QUE VERSEM SOBRE O TEMA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 688.267. TEMA 1.022 DA REPERCUSSÃO GERAL. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Geremias Moreira do Prado contra decisão proferida pela 12ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região nos autos do Processo 1000007-77.2018.5.02.0061, sob a alegação de descumprimento da ordem de suspensão nacional de processos proferida por esta Corte nos autos do RE 688.267 Tema 1022.
    Narra o reclamante que, na origem, ajuizou reclamação trabalhista objetivando a declaração de nulidade da sua demissão, uma vez que foi admitido, mediante processo seletivo, no quadro de empresa que integra a Administração Pública Municipal de São Paulo, tornando-se empregado público.
    Sustenta que a questão debatida nos autos guarda relação com o RE 688.267, Tema 1022 da repercussão geral, em que esta Corte determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre a dispensa imotivada de empregado público admitido mediante seleção pública.
    Relata que a ação foi julgada improcedente, o que ensejou a interposição de recurso ordinário, o qual foi desprovido.
    Narra que apresentou embargos de declaração, objetivando o reconhecimento da nulidade do acórdão, em razão da ordem nacional de suspensão de processos determinada no RE 688.267 - Tema 1022/STF. Informa que o Juízo reclamado indeferiu a suspensão do feito de origem, sob o entendimento de que não haveria óbice ao sobrestamento do feito em grau de recurso de revista. Em seguida, interpôs recurso de revista, o qual está pendente de julgamento. 
    Requer a concessão de tutela provisória de urgência, a fim de suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento definitivo da reclamação. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, “para fim de cassar o acórdão proferido em 12/12/2019 no processo 1000007- 77.2018.5.02.0061 em trâmite perante do TRT da 2ª região, determinado seu sobrestamento até ulterior determinação desta corte constitucional”.
    É o relatório. DECIDO. 
     Antes de examinar se, de fato, há desobediência à decisão proferida nos autos do RE 688.267, Rel. Min. Alexandre de Moraes, é preciso esclarecer o que ela dispõe. Com efeito, no julgamento do dia 14/12/2018, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria constitucional objeto do Tema 1.022.
    A descrição do mérito a ser analisado no aludido tema restou assim delineada:
    “Recurso extraordinário em que se examina, à luz dos arts. 37, caput e inciso II; e 41 da Constituição Federal, a possibilidade de despedida sem motivação de empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista admitido por concurso público.”
    Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria, o Ministro Alexandre de Moraes determinou, em 11/06/2019, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, § 5º, do CPC.
    Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão deduzida pelo autor da demanda de origem envolve a nulidade de dispensa imotivada e a reintegração ao cargo de motorista exercido em sociedade de economia mista integrante da Administração Pública Indireta, a São Paulo Transporte S.A - SPTrans, matéria relacionada diretamente ao aludido tema da Repercussão Geral.
    Por essa razão, a decisão cautelar proferida nos autos do RE 688.267 abarca o caso concreto, bem como tem aplicabilidade à lide, haja vista que o ato impugnado foi proferido em dezembro de 2019, enquanto o julgamento, em sessão plenária, em que restou reconhecida a existência de repercussão geral da questão constitucional analisada no Tema 1.046 ocorreu em 14/12/2018 e a ordem de suspensão nacional de processos se deu em 11/06/2019.
    Demonstrada, portanto, ao menos nesse juízo prévio, a não aplicação da tese jurídica firmada em repercussão geral pelo Tribunal a quo, revelam-se presentes os requisitos que autorizam a concessão da medida liminar requerida. 
    Ex positis, por entender que os argumentos da parte reclamante são plausíveis, CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da decisão reclamada e a tramitação do Processo 1000007-77.2018.5.02.0061 em curso no Tribunal de Regional do Trabalho da 2ª Região, até o julgamento final desta reclamação.
    Solicitem-se informações (artigo 989, inciso I, do CPC) e comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em especial no que concerne ao deferimento da medida liminar. 
    Cite-se o beneficiário do decisum impugnado para a apresentação de contestação, na forma do inciso III do artigo 989 do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do parágrafo único do artigo 52 do RISTF, dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator 
Documento assinado digitalmente